Tribunal: STF
Processo: ARE 1571563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA SOB CPC/2015. "CAQI" (CUSTO ALUNO QUALIDADE INICIAL) E "CAQ" (CUSTO ALUNO QUALIDADE). PARÂMETRO PARA FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR MÍNIMO POR ALUNO (VMAA) DO FUNDEB. INCUMBÊNCIA DOS GESTORES PÚBLICOS.



    1. Apelação interposta pelo Município de Mambaí/GO contra sentença, que julgou improcedente o pedido autoral, vindicado com o objetivo de “condenar a UNIÃO a implementar o CAQI como parâmetro de financiamento da educação básica do município requerente, em substituição à sistemática atual do FUNDEB (VMAA).”



    2. A apelação municipal reitera os argumentos iniciais: o Plano Nacional de Educação previsto na Lei 13.005/2014 criou metas ou normas programáticas a serem implementadas na educação nacional e estabeleceu prazos para a implementação de tais diretrizes, o que não foi cumprido pela União em absoluta omissão e sem justificativa plausível.



    3. Cabe ao Poder Executivo a definição das políticas públicas para concretização do direito fundamental à educação. O controle dos atos administrativos pelo Judiciário dá-se, tão-somente, pela apreciação da constitucionalidade/legalidade e moralidade, porquanto não está autorizado a tomar a decisão política pertinente, sob pena de violar o princípio republicano e o da separação de poderes.



    4. Cabe aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a incumbência de promover medidas governamentais voltadas ao alcance das metas previstas no PNE (AC 1000190-12.2018.4.01.3601, TRF1 - OITAVA TURMA, PJe 30/09/2020 PAG, AC 1000186- 72.2018.4.01.3601, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 02/09/2021 PAG.).



    5. Embora a educação seja um direito fundamental, sua efetividade depende da atividade legiferante, a qual tem a incumbência de definir a implementação das políticas públicas.



    6. Apelação do Município não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, VII; 211, § 1º e 212, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano de Educação Nacional – PNE em cumprimento ao artigo 214, da CF/1988, estabelece que as metas previstas em seu Anexo deveriam ser cumpridas no prazo de vigência do PNE, conforme disposto no seu art. 3º.



    O art. 7º, caput, do mesmo diploma legal, esclarece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuariam em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à implantação das estratégias objeto do PNE. Cabendo aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a incumbência de promover medidas governamentais voltadas ao alcance das metas previstas no PNE.



    Dessa forma, com o fito de estabelecer os parâmetros para fixação do Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi), o Conselho Nacional de Educação-CNE remeteu ao Ministério da Educação a Resolução CNE/CEB nº 08/2010, por meio da qual são estabelecidos parâmetros para cálculo do CAQi, a partir de condições mínimas de infraestrutura escolar, como apresentação de lista de insumos, por exemplo.



    Porém, nos anos seguintes, o Brasil mergulhou em grave crise política e econômica, e ainda, em 2016, adveio a Emenda Constitucional n. 95, de 15/12/2016 que, ao alterar o art. 110 do ADCT, impôs um teto de gastos públicos para todos os Poderes.



    Deste modo, a União não pode ultrapassar os seus gastos anuais acima da inflação do ano anterior, o que se aplica, inclusive, à saúde e educação, e, por tal motivo, em 2017 foi vetada a inclusão das metas do Plano Nacional de Educação entre as prioridades do orçamento federal de 2018.



    [...]



    Logo, o CAQi constitui estratégia de política pública para a educação brasileira, que, de fato, não foram implementadas as normas programáticas dentro dos prazos previstos, cabendo ao Poder Executivo a definição das políticas públicas para concretização do direito fundamental à educação.



    O controle dos atos administrativos pelo Judiciário dá-se, tão-somente, pela apreciação da constitucionalidade/legalidade e moralidade, porquanto não está autorizado a tomar a decisão política pertinente, sob pena de violar o princípio republicano e o da separação de poderes.



    Desta forma não cabe ao Poder Judiciário substituir de maneira ilegítima os poderes eleitos na tarefa de detalhar a destinação das verbas públicas ou mesmo escolher as políticas a serem adotadas, salvo raríssimas exceções.



    [...]



    Portanto, embora a educação seja um direito fundamental, sua efetividade depende da atividade legiferante, a qual tem a incumbência de definir a implementação das políticas públicas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente